Tribunal: STF
Processo: HC 78424
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: Afastadas as argüições de inépcia da denúncia
e de ausência do corpo de delito, concede-se, em parte, o habeas
corpus, para anular a condição de sursis (prestação de serviços à
comunidade), acrescida pelo acórdão impugnado sem que houvesse
apelação do Ministério Público.